Tribunal: TJSP
Processo: 1014232-87.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição ao julgamento virtual não observada – Nulidade do julgamento virtual – Embargos acolhidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014232-87.2015.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que são embargantes CELSO IVAN DE SOUZA, ROSIRENE DE
SOUZA e VILMA SAMI GEBARA DE SOUZA, são embargados SÉRGIO
ANTÔNIO DOS SANTOS e RENATO CAVANI GARANHANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos, com determinação. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014232-87.2015.8.26.0482/50000 – VOTO No 41.770 – WPS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014232-87.2015.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EMBARGANTES: CELSO IVAN DE SOUZA E OUTROS
EMBARGADOS: SÉRGIO ANTÔNIO DOS SANTOS E OUTRO
VOTO No 41.770
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Oposição ao julgamento
virtual não observada
Nulidade do julgamento virtual

Embargos acolhidos, com determinação.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
296/303, de não provimento da apelação interposta pelos ora embargantes e de
provimento parcial do recurso adesivo, recursos interpostos contra r. sentença de
parcial procedência da pretensão condenatória ao cumprimento de obrigação
ajustada em contrato de locação, com cláusula de preferência na aquisição do
imóvel locado.
Os embargantes sustentam que o v. aresto padece de
omissão, porquanto não foi observada sua oposição ao julgamento virtual, bem
assim seu pedido de reconhecimento da deserção do recurso adesivo. Alegam
que seu direito de defesa foi cerceado, porquanto pretendiam sustentar
oralmente, de modo que o v. aresto deve ser anulado. Argumentam que, nas
contrarrazões, afirmaram que o preparo do recurso adesivo foi recolhido fora do
prazo, pelo que pugnaram pelo reconhecimento da deserção.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014232-87.2015.8.26.0482/50000 – VOTO No 41.770 – WPS
3
Os embargos de declaração comportam acolhimento.
Apesar
da
tempestiva
oposição
manifestada
pelos
embargantes (fl.266), o julgamento virtual ocorreu.
O artigo 1°, da Resolução no 772/2017, desta Corte,
estabelece que a oposição ao julgamento virtual deve ser formulada no prazo de
cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição do recurso.
Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos
internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus,
conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente, julgados
em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa oposição de
qualquer das partes, independentemente de motivação declarada, mediante
petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da
distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como intimação.
O termo de fls. 263 revela que a redistribuição da apelação
a este Relator ocorreu no dia 12.08.2019, sendo certo que a 20.08.2019 os
embargantes protocolizaram a manifestação de oposição ao julgamento virtual (fl.
266), dentro, portanto, do prazo legal.
Com o julgamento virtual os embargantes tiveram ceifado o
direito de sustentar suas razões oralmente perante a Turma Julgadora, ainda que
por videoconferência, conforme possibilitado pelo disposto no parágrafo 1o, do
artigo 22, do Provimento CSM no 2.564/2020.
Isto posto, voto pelo acolhimento dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1014232-87.2015.8.26.0482/50000 – VOTO No 41.770 – WPS
4
declaração para anular o julgamento da virtual da apelação, renovando-se o
julgamento
oportunamente
pela
forma
presencial
(videoconferência),
providenciando a serventia a designação de data para tanto, prejudicada a
alegação de omissão em relação ao pedido de reconhecimento da deserção do
recurso adesivo a ser objeto de exame no novo julgamento.
SÁ DUARTE
Relator